Tribunal: STF
Processo: HC 236854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adao dos Santos Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. INDÍCIO DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Hipótese na qual há elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do acusado. A fuga da abordagem policial, procedida de modo intenso e arriscado, a ponto de somente ser encerrada após a ocorrência de acidente, sendo o agravante, sem habilitação, o condutor, o qual portava arma de fogo municiada, com outrém que trazia balaclava e um par de luvas descartáveis, tudo em veículo supostamente utilizado para a prática de crime e dentro do qual foram localizados diversos objetos com procedência duvidosa, configuram modus operandi que indica a premência da prisão como forma de manutenção da ordem pública. 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Agravo desprovido. 



    (HC 869.490 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Verifica-se que a necessidade da prisão foi suficientemente demonstrada. 



    Consta que o agravante foi preso com duas outras pessoas, conduzindo veículo que teria sido utilizado para a prática de suposto crime de furto. Durante a abordagem realizada pela guarnição policial, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, de maneira imprudente e colocando em risco terceiros, inclusive conduzido sobre a calçada e lombadas, a ponto de romper o eixo dianteiro do automóvel, o que ocasionou sua colisão com um muro. 



    Em sua posse foram encontrados um revólver calibre .38, municiado, e no veículo, dois celulares, três rádios automotivos, três caixas de sol, uma chave de motocicleta, dois capacetes, uma mochila, um par de chuteiras, dois moletons e R$ 30,00 em espécie. 



    Ademais, com um dos tripulantes do veículo, foi apreendida uma balaclava e um par de luvas descartável. 



    Ora, há elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do acusado. A fuga da abordagem policial, procedida de modo intenso e arriscado, a ponto de somente ser encerrada após a ocorrência de acidente, sendo o agravante, sem habilitação, o condutor, o qual portava arma de fogo municiada, com outrém que trazia balaclava e um par de luvas descartáveis - e nesse ponto, é pouco relevante que os itens não estivessem na posse direta do agravante, mas da outra pessoa, que também estava no carro -, tudo em veículo supostamente utilizado para a prática de crime e dentro do qual foram localizados diversos objetos com procedência duvidosa, configuram modus operandi que indica a premência da prisão como forma de manutenção da ordem pública. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente